Tribunal: TJDFT
Processo: 0734179-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a existência de contradição, obscuridade e omissão no acórdão. Para tanto, relembra que deveria incidir a título de cancelamento da reserva da hospedagem o desconto de somente 50% do valor cobrado, mas que a parte ré (“Booking”) efetuou o desconto integral. Todavia, assinala que a conduta é contraditória, eis que o próprio hotel reconheceu o erro na cobrança abusiva, de modo que após alguns dias estornou 50% do valor adimplido, todavia sem os acréscimos legais previstos no artigo 42 do CDC, de modo que é devida a repetição em dobro do indébito. Assim, sustenta a contradição e obscuridade no julgado que assinalou ser devida a retenção de 100% do valor, quando o próprio hotel reconheceu que era devido apenas 50% do total. Enfim, defende que o acordão é omisso, por não apreciar o disposto no artigo 42 parágrafo único do CDC, que trata da repetição em dobro do indébito, bem como a ausência de análise da tese de que o cancelamento da reserva foi decorrente de caso fortuito / força maior.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza os vícios alegados.
IV. Pretende a parte embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
V. No caso, extrai-se que o colegiado adotou o entendimento de que era devida a retenção de 100% do valor das diárias, conforme regras contratuais estabelecidas entre as partes para a hipótese de pedido de cancelamento apenas no dia em que teria início a hospedagem. Destaca-se que o vício a configurar contradição a ser sanada em sede de embargos de declaração é aquele que seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, e não em face do entendimento sustentado pela parte, enquanto que a obscuridade está configurada quando não há clareza no acórdão, impossibilitando o adequado entendimento da decisão, o que também não ocorreu na hipótese em apreço. Ademais, não há omissão em face do artigo 42 parágrafo único do CDC, uma vez que o julgado entendeu pela ausência de cobrança indevida, sendo consectário lógico que não prospera a repetição em dobro do indébito. Enfim, também ausente omissão quanto a tese de caso fortuito ou força maior, visto o acórdão ter concluído que os elementos não eram suficientes para configurar impeditivo para a viagem. Assim, o acórdão expressamente elucidou que: “V. A despeito das alegações constantes da inicial, vê-se que a reserva contratada pela autora continha a seguinte política: possibilidade de cancelamento até o dia 10/06/2022, mediante pagamento de R$ 1.299,20; cancelamento a partir de 11/06/2022, com retenção do valor integral da reserva (ID 49244862 - Pág. 2). O documento de ID 49244646 - Pág. 5 demonstra que a autora solicitou o cancelamento das diárias somente em 11/06/2022, justificando como motivação o cancelamento de voo e, em segundo lugar, a recuperação da COVID, diagnosticada em 04/06/2022. Ressalta-se que não há provas de que o voo tenha sido de fato cancelado (o documento de ID 49244642 - Pág. 1 não menciona nada nesse sentido, tratando apenas de ‘alteração de voo’, sendo que a comunicação ocorreu em 09/06/2022), assim como não há evidências de que o quadro de saúde da autora configurasse impeditivo para realização da viagem. Vale dizer que a parte autora tinha conhecimento das condições de uso no momento da compra, no caso a perda do valor pago no caso de não comparecimento. Diante desse quadro, bem como considerando que a autora solicitou o cancelamento em 11/06/2022 (data de início das diárias), é lícita a aplicação da sanção prevista contratualmente para o caso e de acordo com as políticas de preço e de cancelamento da própria acomodação, não havendo direito a reembolso dos valores debitados em 20/04/2022 e 11/06/2022, que representam a totalidade da reserva. Inexiste, pois, ato ilícito da ré a ensejar responsabilização civil.”
VI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.